Tribunal: TJES
Processo: 0021649-28.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL. IMÓVEL PARTICULAR DO EX-CÔNJUGE. PERCEPÇÃO DE PARTE DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme artigo
1.660, V, do Código Civil, no
regime da comunhão parcial de bens,
comunicam-se
os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

2.
Não havendo prova em sentido contrário, presume-se que os valores recebidos na constância do casamento por um dos ex-cônjuges, a título de aluguel de imóvel particular, foram utilizados em benefício da família.

3. Os aluguéis relativos a imóvel que não se comunicou com o casamento e, tampouco, foi objeto de partilha na ação de divórcio, devem ser percebidos exclusivamente pelo ex-cônjuge a quem pertence o bem em questão.

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021649-28.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMERY CAVATI MIGUEL

APELADO: FABIO SOUZA CASTRO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021649-28 .2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROSIMMERY CAVATI MIGUEL

RECORRIDO :
HEBERT TOME COSTA BORGES MIGUEL e FABIO SOUZA CASTRO

MAGISTRADO :
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por ROSIMMERY CAVATI MIGUEL,
por inconformada com a
sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela mesma, nos autos da presente “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” (dano moral), condenando a
A
utora/Recorrente ao pagamento de custas e honorários
de advogado, fixados em
10% sabre a valor atualizado da causa,
concedendo a
gratuidade da justi
ç
a, na forma dos artig
os
85, § 2
º
e 98, § 3
º
, ambos, do CPC/2015.

A Recorrente ajuizou a presente demanda, pretendendo, em síntese, o recebimento de parte dos aluguéis relativos a imóvel localizado no Bairro Andorinhas, em Vitória, bem como de indenização por danos morais.

Alegou que, antes de divorciar-se do Recorrido
Hebert Tomé Costa Borges Miguel
,
a Recorrente e seu ex-marido alugaram
u
m
imóvel no Bairro Andorinhas (Vitória) para o
Recorrido Fabio Souza Castro, sendo que o montante recebido a título de aluguel era dividido entre ambos.

Sustentou que, antes mesmo do divórcio, o
Recorrido
Hebert Tomé Costa Borges Miguel, em conluio com o
locatário
Fabio Souza Castro
, e sem consult
á-la
, alterou o contrato, passando a figurar sozinho como locador, afastando-a da percep
çã
o dos alugueis,
de modo
a receber integralmente o valor pago pelo inquilino, o que provocou
-lhe prejuízos, inclusive de ordem moral.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, a Recorrente e o Primeiro Recorrido foram casados, sob o regime da comunhão parcial de bens, no período compreendido entre setembro de 1995 e novembro de 2016, sendo que, até 2014, quando ocorreu a alteração do contrato de locação questionada nos autos, as partes dividiam os alugueis relativos aos imóveis administrados pelo ex-casal.

O
imóvel objeto dos aluguéis em discussão,
embora aparentemente tivesse os respectivos alugueis divididos entre o casal,
não
foi
incluído entre os bens comuns do casal.

O
domínio útil do
imóvel
em referência foi adquirido
, por escritura pública, cerca de 2 (dois) meses após o casamento,
entretanto, apenas o
Primeiro Recorrido
figura como adquirente na respectiva escritura pública, na qual está
qualificado como solteiro.

Os
autos revela
m

que o imóvel foi efetivamente
adquirido

pelo genitor do Primeiro Recorrido, em momento anterior ao casamento,
embora a escritura pública de transmissão do domínio útil tenha sido lavrada cerca de 2 (dois) meses após o casamento
.

A
cópia da sentença do divórcio do ex casal constante dos autos confirma tratar-se de bem particular do Primeiro Recorrido, uma vez que o imóvel em questão
não foi incluído entre os bens a partilha
dos
na ação de divórcio.

Nesse contexto, não vejo como assegurar à Recorrente participação nos valores recebidos a título de aluguel do imóvel em referência.

Por outro lado,
anda que assim não fosse,
no tocante ao período compreendido entre 2014 (quando ocorreu a alteração contratual questionada pela Recorrente) e 2016 (quando o ex casal se divorciou), considerando que as partes eram casadas,
sob o regime da comunhão parcial de bens,
os frutos e rendimentos percebidos na constância do casamento são comunicáveis,
conforme artigo 1.660, V, do Código Civil:

“
Art. 1.660. Entram na comunhão:

[..]

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.”

Assim, e não havendo prova em sentido contrário, presume-se que os valores recebidos pelo Primeiro Recorrido, a título de aluguel do imóvel em referência, foram utilizados em benefício da família, o que afasta a alegação da Recorrente de que faria jus ao recebimento de parte desses valores.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.